Tribunal: TJMT
Processo: 1001996-96.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001996-96.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[3ª Vara Especilaizada Direito Bancário Cuiabá/MT (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA ESP. DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA DE DIREITO BANCÁRIA DA CAPITAL (SUSCITANTE), VALE GOLD S.A. - CNPJ: 38.615.413/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA DE DIREITO BANCÁRIA DA CAPITAL (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MESMAS PARTES – PROCESSO SENTECIADO COM TRÂNSITO EM JULGADO – CONEXÃO AFASTADA -
CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos do verbete sumular nº 235 do STJ,
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1001996-96.2024.8.11.0000

SUSCITANTE:
Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

SUSCITADO:
Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

Processo: AÇÃO DE EXIGIR CONTAS n.º 1022118-41.2023.8.11.0041, 3ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO nº 1044111-77.2022.8.11.0041 (Cédula de Crédito Bancário de Capital de Giro, nº 15.217.939, firmada em 01/11/2021 - ação sentenciada - conexão AFASTADA.

RELATÓRIO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

que, por sua vez,
declinou da competência por entender pela existência de
conexão, contingência e prevenção com a Ação de Busca e Apreensão nº 1044111- 77.2022.8.11.0041, determinando a remessa para o juízo da 3ª Vara.

O processo foi distribuído inicialmente ao
Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que,
como dito, declinou da competência em razão da anterior a
ção de Busca e Apreensão nº 1044111- 77.2022.8.11.0041
.

Recebida a ação o
Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
não reconhece a sua competência ao argumento de que a ação de busca e apreensão já foi sentenciada e, para tanto, suscita o presente conflito.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
procedência do conflito de competência, designando-se o Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para dar continuidade ao processo e julgamento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
em face do
Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

que, por sua vez,
declinou da competência por entender pela existência de
conexão, contingência e prevenção com a Ação de Busca e Apreensão nº 1044111- 77.2022.8.11.0041, determinando a remessa para o juízo da 3ª Vara.

Com efeito, nos termos do verbete sumular nº 235 do STJ,
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

No caso, como anotado pelo juízo suscitante a Ação de Busca e Apreensão nº 1044111-77.2022.8.11.0041 foi julgada procedente em 23.08.2023, com
trânsito em julgado em 26.09.2023. Logo, não há falar em dependência, como declinado pelo juízo suscitado.

A respeito:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
. DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE MARÍLIA. REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL
POR INDICAR DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
ALI DISTRIBUÍDA
.
DETERMINAÇÃO DO RETORNO DOS AUTOS À 5ª VARA CÍVEL AO ARGUMENTO DE
AUSÊNCIA DE CONEXÃO PORQUE JÁ JULGADA A PRIMEIRA DEMANDA. POSSIBILIDADE
. 1. No caso em análise, a questão da
conexão mostra-se irrelevante
, uma vez que a ação de exigir contas foi proposta quando já transitada em julgado a sentença proferida no pleito de busca e apreensão anteriormente ajuizado. 2. Inteligência da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 55, § 1º, do Novo Código de Processo Civil. 3. Conflito de Competência julgado procedente para determinar o processamento junto ao Juízo suscitante”. (TJ-SP - CC: 00406835520188260000 SP 0040683-55.2018.8.26.0000, Relator: Artur Marques (Vice Presidente), Data de Julgamento: 04/10/2018, Câmara Especial, Data de Publicação: 04/10/2018)

Dessa forma, ainda que os feitos envolvam as mesmas partes, fica afastada a competência do Juízo da 3ª Vara para análise da segunda demanda (prestação de contas), não apenas porque os pedidos são diversos, mas também porque o feito inicial que poderia gerar alguma conexão já foi sentenciado, com trânsito em julgado, excluindo qualquer possibilidade de reunião daqueles feitos.

Assim, o Juízo da
Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
é o competente para processar e julgar a ação de exigir contas n.º 1022118-41.2023.8.11.0041 que Vale Gold S.A. move contra o Banco Bradesco S.A.

Posto isso, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência para declarar a competência do Juízo
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
para processar e julgar a Ação de exigir contas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024